Tribunal: TJMT
Processo: 1001879-59.2025.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001879-59.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA VIEIRA PEREIRA MELO - CPF: 011.326.571-99 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de alegada interrupção no fornecimento de água por dez dias. A parte recorrente sustenta que a falha no abastecimento foi fato público e notório, confessado pela concessionária, o que configuraria dano moral
in
re

ipsa
e dispensaria a prova individualizada do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em casos de interrupção de serviço essencial de fornecimento de água que atinge uma coletividade, o consumidor está dispensado de produzir prova mínima de que sua unidade consumidora foi efetivamente afetada para a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitam-se as preliminares de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença, e de impugnação à justiça gratuita, por ausência de provas que infirmem a hipossuficiência declarada.

4. Ainda que a interrupção do serviço de abastecimento de água em âmbito municipal seja fato incontroverso, a configuração do dever de indenizar exige prova mínima do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC). A notoriedade de uma falha coletiva não isenta o consumidor de comprovar que sua unidade consumidora foi especificamente afetada.

5. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando a parte atua no exercício regular de seu direito de ação, ainda que sua pretensão seja julgada improcedente, não se configurando dolo processual (art. 80 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias por interrupção de serviço essencial que afeta uma coletividade, a notoriedade do fato e a confissão da concessionária sobre a falha geral não isentam o consumidor de produzir prova mínima de que sua unidade consumidora foi especificamente afetada, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. A ausência de comprovação individualizada do prejuízo impede o reconhecimento do dano moral, ainda que se trate de relação de consumo e de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 22; Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 80, 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 373, I, e 1.010, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023. Turma Recursal Cível/TJMT, Súmula 30; Turma Recursal Cível/TJMT, RI 1012174-92.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2025; Turma Recursal Cível/TJMT, RI 1009239-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 03/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001879-59.2025.8.11.0004

Origem
: Juizados Especiais de Barra do Garças

Recorrente
: FABIANA VIEIRA PEREIRA MELO

Recorrido
:
AGUAS
DE BARRA DO GARCAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIANA VIEIRA PEREIRA MELO ajuizou reclamação em face de AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA. Noticiou que: a) a empresa ré interrompeu indevidamente o fornecimento de água em sua residência pelo período de 10 dias, compreendido entre 28/08/2024 e 07/09/2024, sem qualquer aviso prévio; b) o gerente da própria ré reconheceu, em entrevista à imprensa local, a ocorrência de uma ruptura em adutora que impactou 90% do abastecimento da cidade, assumindo a responsabilidade da empresa pelo fato;
e
c) em razão da falta de água, serviço essencial, a autora e sua família sofreram diversos transtornos, sendo impedidos de realizar necessidades básicas de higiene e alimentação, o que comprometeu sua saúde e dignidade. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte autora não comprovou ter realizado reclamação administrativa, nem apresentou vídeos ou fotos da ausência de abastecimento para demonstrar o dano moral subjetivo;
e
b) a parte reclamada, por sua vez, comprovou que as suspensões foram programadas e comunicadas aos consumidores, que disponibilizou caminhão pipa e que o serviço foi posteriormente restabelecido, não restando demonstrada a descontinuidade do serviço público.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois a interrupção do serviço foi um fato público e notório, confessado pela própria recorrida em entrevista e em sua contestação, tornando-se um fato incontroverso que dispensa provas; b) a interrupção de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
;
e
c) a prova apresentada pela recorrida (telas de sistema) é unilateral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
a ação
.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça. No demais, contrapôs as razões recursais e requereu o não provimento do recurso
interposto
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente o pedido, com o fundamento central de que a parte autora não comprovou que realizou reclamação administrativa ou que ficou sem água em sua residência.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que o fato era notório e confessado pela própria recorrida, bem como comprovado por reportagens e por um relatório da agência reguladora, o que, em tese, dispensaria a prova individualizada, caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No presente caso, a parte recorrente, após intimada, apresentou cópia de sua CTPS (ID/PJe2 353263376), demonstrando sua condição de hipossuficiência, o que levou ao deferimento do benefício pelo juízo de origem.

Ademais, a parte recorrida não apresentou qualquer prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada.

Portanto, rejeito a preliminar e mantenho os benefícios da justiça gratuita concedidos.

Falha na prestação de serviço
.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

N
a hipótese dos autos
, a
parte reclamante alega que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência entre os dias 28/08/2024 e 07/09/2024, o que lhe causou danos de ordem moral. A concessionária, por sua vez, admite a ocorrência de problemas no abastecimento na cidade em datas pontuais, em razão de manutenções emergenciais, mas nega a interrupção contínua pelo período alegado e afirma que a parte autora não comprovou a falha específica em sua unidade consumidora.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se a parte reclamante se desincumbiu do seu ônus de comprovar a falha específica na prestação do serviço em sua residência.

E
mbora seja possível a inversão do ônus da prova
nas relações de consumo
,
isso
não isenta o consumidor de apresentar um acervo probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

No caso
concreto
,
restou
incontroverso que houve um problema de desabastecimento de grande repercussão na cidade de Barra do Garças no período indicado, conforme admitido pela própria concessionária em sua contestação e amplamente noticiado pela imprensa local
.

Contudo, a sentença de improcedência fundamentou-se corretamente na ausência de prova específica de que a unidade consumidora da parte reclamante foi efetivamente atingida pela interrupção e pelo período alegado.

Isso porque, da simples análise d
os autos, constata-se que a reclamante não apresentou qualquer elemento de prova que individualizasse o seu prejuízo, como protocolos de reclamação administrativa, fotografias ou vídeos que demonstrassem a falta de água em sua residência. A juntada extemporânea de uma captura de tela de reclamação (ID/PJe2 353263379),
sem qualquer elemento que indique a data e
após a prolação da sentença, não pode ser considerada para reformar o julgado.

Vale frisar, ademais, que
em se tratando de falha coletiva - que atinge múltiplos usuários de uma mesma região -, a jurisprudência da Turma Recursal se posiciona no sentido de que
dev
e
haver
a comprovação específica do prejuízo para a configuração do dever de indenizar.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A alegação de desabastecimento, por si só, não configura defeito na prestação do serviço, especialmente quando a interrupção decorre de necessidade de reparo técnico, configurando hipótese de força maior. 4. A parte autora não produz prova mínima de que sua residência foi efetivamente afetada pelo desabastecimento de água, tampouco de que tenha contratado serviço de caminhão-pipa ou suportado custos adicionais. 5. Reportagens e comunicados jornalísticos juntados aos autos não são suficientes para comprovar que o recorrido sofreu pessoalmente os transtornos alegados. 6. Em que pese a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o art. 373, I do CPC impõe à parte autora o encargo de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso. 7. A ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o alegado prejuízo impede a condenação por danos morais. (...) (N.U 1012174-92.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. ALEGAÇÃO DE VINTE E CINCO DIAS SEM O SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. PROTOCOLOS DE TERCEIROS IMPUGNADOS PELA EMPRESA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A mera alegação de interrupção de fornecimento de água não é suficiente para a condenação em danos morais sem prova robusta e direta que demonstre o fato constitutivo do direito da parte autora, considerando que todos os protocolos de atendimento estão em nome de terceiros e referem-se as matrículas diversas. O ônus da prova quanto à interrupção do fornecimento de água recai sobre o consumidor, conforme art. 373, I, do CPC, sendo necessário comprovar a interrupção contínua e específica para a unidade consumidora objeto da demanda. (N.U 1009239-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, publicado no DJE 03/10/2024)”

Dessa forma, as notícias genéricas sobre a crise hídrica na cidade, por si sós, não são suficientes para comprovar que a residência da parte recorrente, especificamente, ficou desabastecida pelo período de dez dias. Sem a prova mínima do fato constitutivo do direito, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Litigância de má-fé.

A parte recorrida requer a condenação da recorrente por litigância de má-fé, sob o argumento de que
a mesma
ajuizou a ação de forma temerária, alterando a verdade dos fatos.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso em análise, ainda que a pretensão da parte recorrente tenha sido julgada improcedente por insuficiência de provas, não se vislumbra a presença de dolo ou a intenção de alterar a verdade dos fatos. O ajuizamento da ação se deu em um contexto de notória e admitida falha no abastecimento de água na cidade.

Portanto, a conduta da parte recorrente se amolda ao exercício regular do seu direito de ação, não havendo que se falar em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 353263377),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026